Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-59.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001938-59.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIS RAMOM BARBOSA DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA E, NESTA COTA, PELO IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Luís Ramom Barbosa do Nascimento, Marcos Vinicius Santos Bonfim e Carlos Henrique Amorim Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. 2. Os recorrentes suscitam, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, postulam a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, além da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento de custas e da pena de multa. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita apta a legitimar a diligência sem mandado judicial; (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento de custas e da pena de multa. III. Razões de decidir 4. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois foi precedida de elementos objetivos indicativos da prática criminosa, consistentes na permanência dos acusados em local notoriamente conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes e na tentativa de fuga de um dos integrantes do grupo ao perceber a aproximação da guarnição policial, circunstâncias aptas a caracterizar fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha, crack e cocaína. 6. A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, corroborados pelos elementos materiais produzidos durante a investigação e pela apreensão de significativa quantidade de drogas já fracionadas para comercialização, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. 7. Os testemunhos dos agentes públicos possuem valor probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de perseguição ou imputação falsa aos acusados. 8. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas ao acondicionamento típico para revenda e ao contexto da prisão em flagrante, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de consumo pessoal e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 9. O pleito de afastamento da pena de multa não merece acolhimento, pois integra obrigatoriamente a sanção prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não podendo ser dispensada em razão da hipossuficiência econômica dos condenados. Quanto às custas processuais, sua imposição decorre de previsão legal, cabendo eventual análise da incapacidade financeira para o pagamento tanto da multa quanto das custas ao Juízo da Execução Penal, competente para verificar a situação econômica atual dos apenados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A permanência de indivíduos em local conhecido pelo tráfico de drogas, associada à tentativa de fuga ao avistar a polícia, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados por outros elementos constantes dos autos. 3. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes fracionados para comercialização afasta a caracterização do porte para consumo pessoal e autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.249.737/CE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 955.141/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025; TJBA, Apelação Criminal nº 8116775-07.2024.8.05.0001, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 12.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001938-59.2025.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Apelantes Luís Ramom Barbosa do Nascimento, Marcos Vinicius Santos Bonfim e Carlos Henrique Amorim Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso para, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença penal condenatória em sua integralidade, nos termos do voto.